Tribunal: TJSP
Processo: 2194895-63.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da expressão "inativos, inclusive os servidores celetistas aposentados pelo INPS", constante no art. 1o e do parágrafo único do art. 1o da Lei Municipal no 1.740, de 31 de maio de 1991, do Município de Elias Fausto, que disciplina a concessão de cestas básicas aos servidores públicos municipais. Reconhecimento de que tanto a cesta básica,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da expressão "inativos, inclusive os servidores celetistas aposentados pelo INPS", constante no art. 1o e do parágrafo único do art. 1o da Lei Municipal no 1.740, de 31 de maio de 1991, do Município de Elias Fausto, que disciplina a concessão de cestas básicas aos servidores públicos municipais. Reconhecimento de que tanto a cesta básica, quanto o auxílio-alimentação, concedidos aos servidores públicos, possuem a mesma natureza, pois se prestam à mesma finalidade, qual seja, o fornecimento de alimentação aos mencionados servidores.

Medida que não guarda relação com o interesse público ou mesmo as exigências do serviço, afastando a tese de natureza remuneratória, de modo a corroborar a inviabilidade de sua concessão, sob pena de afronta ao art. 128 da Constituição Estadual.

Ausência de interesse do Poder Público apta a caracterizar a desnecessidade e a inadequação da medida, eis que não atenderia aos princípios da moralidade, razoabilidade e do interesse público, instituídos no art. 111 da Constituição Estadual, aplicável aos municípios nos termos do art. 144 do mesmo diploma. Inviabilidade da extensão a inativos e pensionistas. Questão sedimentada pela Súmula Vinculante no 55 do STF. Afronta aos arts. 128 e 111 da Constituição Estadual. Precedentes. Inconstitucionalidade reconhecida.
Ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2194895-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2194895-63.2019.8.26.0000 – Órgão Especial – Voto 36873 CK
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2194895-63.2019.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Elias Fausto e Presidnete da Câmara Municipal
de Elias Fausto
Comarca: São Paulo
Voto no 36873
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguição em face da expressão “inativos, inclusive os
servidores celetistas aposentados pelo INPS”, constante no
art. 1o e do parágrafo único do art. 1o da Lei Municipal no
1.740, de 31 de maio de 1991, do Município de Elias
Fausto, que disciplina a concessão de cestas básicas aos
servidores públicos municipais. Reconhecimento de que
tanto a cesta básica, quanto o auxílio-alimentação,
concedidos aos servidores públicos, possuem a mesma
natureza, pois se prestam à mesma finalidade, qual seja, o
fornecimento de alimentação aos mencionados servidores.
Medida que não guarda relação com o interesse público ou
mesmo as exigências do serviço, afastando a tese de
natureza
remuneratória,
de
modo
a
corroborar
a
inviabilidade de sua concessão, sob pena de afronta ao art.
128 da Constituição Estadual.
Ausência de interesse do Poder Público apta a caracterizar
a desnecessidade e a inadequação da medida, eis que não
atenderia aos princípios da moralidade, razoabilidade e do
interesse público, instituídos no art. 111 da Constituição
Estadual, aplicável aos municípios nos termos do art. 144
do mesmo diploma. Inviabilidade da extensão a inativos e
pensionistas. Questão sedimentada pela Súmula Vinculante
no 55 do STF. Afronta aos arts. 128 e 111 da Constituição
Estadual. Precedentes. Inconstitucionalidade reconhecida.
Ação procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade,
proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contra
a expressão “inativos, inclusive os servidores celetistas aposentados pelo
INPS”, constante no art. 1o e do parágrafo único do art. 1o da Lei Municipal
no 1.740, de 31 de maio de 1991, do Município de Elias Fausto, que trata
sobre a “autorização para concessão de Cesta de Gêneros Alimentícios aos
Servidores Públicos” (f 13).
Sustenta que a cesta de gêneros alimentícios, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2194895-63.2019.8.26.0000 – Órgão Especial – Voto 36873 CK
3
modalidade
de
auxílio-alimentação,
tem
natureza
indenizatória
e
dependeria do efetivo exercício da função, de modo que não se estenderia
aos funcionários inativos nem aos pensionistas, tampouco admitiria a
incorporação. Aduz que a extensão prevista nos dispositivos supracitados
ofenderia o art. 128 da Constituição Federal, extensivo aos municípios por
força do art. 144 da CF, assim como o Princípio da Razoabilidade,
insculpido no art. 111 da CF.
Determinado o processamento, sem concessão da
liminar (f. 116).
O Presidente da Câmara Municipal de Elias Fausto
prestou informações, sustentando: (i) inexistência de inconstitucionalidade,
pois a lei nasceu por iniciativa do Poder competente (Executivo) e foi
aprovada pelo Poder Legislativo, nos termos da Lei Orgânica do Município;
(ii) a concessão de cestas básicas, na forma proposta, não guarda relação
com o quanto estabelecido na Súmula Vinculante no 55 do STF, que trata
especificamente de “auxilio alimentação”; (iii) a concessão de cestas
básicas se refere a salário in natura, decorrente do contrato de trabalho, e
não tem natureza indenizatória tampouco caracteriza “auxílio alimentação”;
(iv) a lei combatida restou derrogada com a promulgação das Leis
Municipais nos 2.696/2013, 2.772/2013, 3.377/2017, 3.503/2018 e
3.659/2019, que instituíram o “vale alimentação”, creditado em cartão
magnético apenas para os servidores ativos. (f. 127/128)
O
Prefeito
Municipal
apresentou
manifestação,
asseverando: (i) a vantagem concedida tem natureza remuneratória e deve
ser estendida a toda categoria de servidores públicos municipais; (ii)
impossibilidade de exclusão do benefício direcionado aos inativos e
pensionistas vinculados ao INSS, sob pena de afronta ao Princípio da
Isonomia; (iii) existência de direito adquirido, pois o benefício foi concedido
há mais de 28 anos.
Ausência de manifestação do Procurador Geral do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2194895-63.2019.8.26.0000 – Órgão Especial – Voto 36873 CK
4
Estado (f. 141).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
procedência do pedido (f. 144/147).
É o relatório.
A ação é procedente.
A
pretensão
é
de
reconhecimento
da
inconstitucionalidade da expressão “inativos, inclusive os servidores
celetistas aposentados pelo INPS”, constante no art. 1o e do parágrafo
único do art. 1o da Lei Municipal no 1.740, de 31 de maio de 1991, do
Município de Elias Fausto, que disciplina a concessão de cesta de gêneros
alimentícios aos servidores públicos municipais.
Inicialmente, oportuno ponderar que tanto a cesta
básica, quanto o auxílio-alimentação, concedidos aos servidores públicos,
possuem a mesma natureza, na medida em que ambos se prestam à
mesma finalidade, qual seja, o fornecimento de alimentação aos
mencionados servidores, diferindo apenas na forma de concessão do
benefício, sendo o primeiro in natura e o segundo em espécie.
Além disso, considerando que o fornecimento não é
direcionado ao público em geral, mas sim direcionado ao efetivo exercício
da função pública, se mostra evidente sua natureza indenizatória,
inviabilizando a extensão aos inativos e pensionistas.
Com efeito, a medida combatida não guarda relação
com o interesse público ou mesmo as exigências do serviço, afastando a
tese de natureza remuneratória, de modo a corroborar a inviabilidade de
sua concessão, sob pena de afronta ao art. 1281 da Constituição Estadual.
De fato, não se vislumbra interesse do Poder Público
com a concessão da benesse, caracterizando a desnecessidade e a
1 Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam
efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2194895-63.2019.8.26.0000 – Órgão Especial – Voto 36873 CK
5
inadequação da medida, eis que não atenderia aos princípios da
moralidade, razoabilidade e do interesse público, instituídos no art. 1112 da
Constituição Estadual, aplicável aos municípios nos termos do art. 1443 do
mesmo diploma.
Ademais, a questão já foi sedimentada junto ao
Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula Vinculante no 554,
bem como analisada por esta Corte, que se posicionou no mesmo sentido:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Administrativo.
Lei no 1.967, de 24 de setembro de 2009, na redação dada
pela Lei no 2.137, de 27 de março de 2012, do Município de
Itapevi.
Auxílio-alimentação.
Concessão
a
inativos
e
pensionistas. Não cabimento em face da natureza do
instituto. Benefício que só pode ser destinado a quem se
encontrar no efetivo exercício do cargo. Ultraje aos princípios
da
moralidade,
razoabilidade
e
interesse
público
(Constituição Paulista, artigos 111, 128 e 144). Doutrina.
Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal e deste
Elevado Órgão Especial. ARGUIÇÃO ACOLHIDA. (TJSP;
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0033441-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Itapevi - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
13/12/2019)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Expressão
"inativos e pensionistas" constante do artigo 1o da Lei n.
3.645, de 02 de abril de 2014, com a redação dada pela Lei
n. 3.815, de 9 de novembro de 2016, do Município de
Campos do Jordão
Lei que estendeu a cesta básica
mensal aos servidores municipais aposentados e a
pensionistas
Impossibilidade
Caráter indenizatório da
verba
Peculiaridades do caso que indicam tratar-se de
verba análoga ao auxílio-alimentação Verba indenizatória
que não pode ser estendida a servidores inativos nem a
pensionistas Jurisprudência pacífica Súmula vinculante
n. 55 Violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição
Estadual
Inconstitucionalidade verificada. Arguição de
inconstitucionalidade acolhida. (TJSP; Incidente De Arguição
de Inconstitucionalidade Cível 0001488-29.2019.8.26.0000;
2 Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado,
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade,
motivação, interesse público e eficiência. (NR)
3 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão
por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.
4 SÚMULA VINCULANTE 55 (Veja o Debate de Aprovação)
O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2194895-63.2019.8.26.0000 – Órgão Especial – Voto 36873 CK
6
Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro de Campos do Jordão - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Portanto, considerando que a expressão “inativos,
inclusive os servidores celetistas aposentados pelo INPS”, constante no art.
1o e do parágrafo único do art. 1o da Lei Municipal no 1.740, de 31 de maio
de 1991, do Município de Elias Fausto, afronta os arts. 111 e 128 da
Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis ao Município, de
conformidade com o art. 144 da mesma Constituição, o reconhecimento de
sua inconstitucionalidade se mostra de rigor.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para
declarar a inconstitucionalidade da expressão “inativos, inclusive os
servidores celetistas aposentados pelo INPS”, constante no art. 1o e do
parágrafo único do art. 1o da Lei Municipal no 1.740, de 31 de maio de
1991, do Município de Elias Fausto.
James Siano
Relator